Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é solidária quando não há comunicação de venda do veículo alienado.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, resta configurada contradição em relação ao que foi decidido no ProAfR no REsp 1881788/SP.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos acima indicados, definiu o Tema Repetitivo 1.188, segundo o qual “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.

5. Conforme o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento.

6. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade, necessária se faz a modificação do acórdão impugnado para julgá-lo parcialmente provido e determinar a reforma do item 3 da sentença proferida, declarando a responsabilidade solidária do adquirente e do alienante pelos débitos de IPVA do veículo em questão.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para modificar o acórdão impugnado e julgá-lo parcialmente provido, para determinar a reforma do item 3 da sentença proferida e declarar a responsabilidade solidária do adquirente e do alienante pelos débitos de IPVA do veículo em questão.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.